Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597).

2. A injustificada recusa de cobertura (acidente vascular encefálico isquêmico) causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que comporta majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 (valor requerido na inicial), de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação e à capacidade financeira do ofensor.